Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701814-42.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MITKA ALVES ROMA STOIANOFF D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por MITKA ALVES ROMA STOIANOFF ZANETTE em desfavor de BANCO PAN S.A. Relata a autora ter celebrado com a instituição financeira empréstimo no valor de R$ 2.448,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais) na data de 29/07/2015, para desconto em folha de pagamento no mês de outubro conforme contracheque do mês de out/2015. No entanto, posteriormente teve ciência que a modalidade de empréstimo contratada era “empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito” e que desde o mês de novembro de 2015 vem sendo “amortizado o cartão de crédito” no contracheque. Defende que a modalidade contratada é ilegal e abusiva, pois o desconto via consignação leva o cliente à ilusão de que o empréstimo está sendo adequadamente quitado, quando, na realidade, incidem juros elevados sobre o valor não adimplido, ocasionando uma dívida impagável. Ressalta que já pagou mais de 64 parcelas, todas descontadas em folha de pagamento com valores diferentes em cada mês, totalizando a média de R$ 6.087,04 (seis mil e oitenta e sete reais e quatro centavos), quase 3x o valor recebido. Tece arrazoado jurídico sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e responsabilidade civil. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, sejam cessados os descontos realizados em seu contracheque relativos ao empréstimo ora em discussão. No mérito, requerer o cancelamento do contrato juntamente com a inexistência de débito declarando quitado o contrato condenando a parte requerida na quantia que recebeu indevido como danos materiais, qual seja de R$ 2.533,68 (dois mil quinhentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos; g) Seja cessado os descontos feitos diretamente no contracheque do Autor, desde já, e que seja considerada quitada à dívida do Autor; h) Seja o Réu condenado a pagar ao Autor a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Com a inicial, trouxe documentos. Decisão id. 83213485 indeferiu o pedido liminar e concedeu à autora os benefícios da justiça gratuita. Citado, o Banco Pan apresentou contestação intempestivamente. Revelia decretada pela decisão id. 87224117. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.” (ID 28761567, pp. 1/2) Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: 1) decretar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes e o retorno destas ao status quo ante; 2) condenar o Banco Pan a providenciar a cessação imediata e o cancelamento dos descontos diretamente na folha de pagamento da parte autora, decorrentes do contrato, como consequência da anulação do negócio jurídico; 3) condenar o Banco Pan a restituir na forma simples à requerente as parcelas descontadas diretamente em folha de pagamento, a partir do mês de outubro de 2015 (início dos descontos), inclusive aquelas que tenham sido descontadas no curso da presente ação, até a cessação dos descontos. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação, deduzidos os valores depositados em favor da autora, pela parte requerida, de R$ 2.533,09, conforme extrato id. 83164976, que deve ser atualizado desde a data da disponibilização da importância em favor da autora. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais e a parte requerida pagará 70% das custas processuais e 70% dos honorários advocatícios arbitrados, devidos em favor do(a) patrono(a) da demandante. Sem honorários em favor da instituição financeira, diante da revelia. A exigibilidade da sucumbência ficará suspensa no tocante à parte autora, por ser beneficiária da justiça gratuita. OFICIE-SE ao órgão pagador da autora, para que cesse os descontos em folha referente ao contrato debatido nos autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado e não havendo manifestação do interessado, proceda-se ao arquivamento do feito com as respectivas baixas, o que desde logo se determina após o cumprimento das providências necessárias.” (ID 28761567, pp. 6/7) BANCO PAN S/A (requerido) apela (ID). Requer atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Aponta inépcia da inicial sob a alegação de que não indicadas as cláusulas contratuais entendidas como abusivas. Aduz que cartão de crédito consignado não se confunde com empréstimo e defende validade do negócio jurídico. Sustenta inexistência de danos morais e, subsidiariamente, excesso no valor indenizatório fixado em sentença. Requer ao final: “Em caráter preliminar, requer o acolhimento das teses versadas acerca da extinção do feito sem julgamento de mérito. Inobstante, acaso este não seja o entendimento, perante todo o exposto, requer a esse Egrégio Tribunal de Justiça que digne CONHECER e PROVER o presente Recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito do recorrido, onde estará a medida da mais legítima JUSTIÇA!!!” – ID 28761573, pp. 25/26. Preparo recolhido (ID 28761574, pp. 2/3). Determinada certificação acerca da intimação ou não da apelada para apresentação de contrarrazões (ID 28814057); não intimada, determinada a intimação respectiva (ID 29500399). Nas contrarrazões (ID 29500403), MITKA ALVES ROMA STOIANOFF (apelada-requerente) suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: “Por esta razão o recurso ora interposto é peça indigente. Apelo impotente que não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão.” ( ) “cabe a essa corte julgar improcedente o pedido de apelação, posto a Inépcia da petição de apelação que foi copiada e colada da contestação” – ID 29500403, p. 3. É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". No presente caso, extrai-se do dispositivo da sentença excepcional concessão de tutela provisória de urgência: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: ( ) 2) condenar o Banco Pan a providenciar a cessação imediata e o cancelamento dos descontos diretamente na folha de pagamento da parte autora, decorrentes do contrato, como consequência da anulação do negócio jurídico; ( ) OFICIE-SE ao órgão pagador da autora, para que cesse os descontos em folha referente ao contrato debatido nos autos.” – ID 28761567, pp. 6/7. Em cumprimento a referida determinação em sentença, expedido ofício ao INSS (ID 28761570), reforçando a concessão da tutela. Tal pleito havia sido, inclusive, requerido na inicial – “O deferimento Tutela de urgência na forma como pleiteada para cessar o desconto em margem RMC” (ID 28761476, p. 13) e indeferido na decisão de ID 28761494. Destaca-se possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência em sentença: “O fato de o autor não ter formulado pedido de tutela provisória liminar ou mesmo o fato de o pedido liminar ter sido indeferido pelo juiz não impede que no curso do processo qualquer das partes requeira uma tutela provisória. Em outras palavras, a tutela provisória de urgência justamente por estar pautada em uma situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pode ser requerida pelo autor ou pelo réu e concedida pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da fase processual (fase de conhecimento, grau recursal, fase de cumprimento de sentença ou processo de execução de título executivo extrajudicial). Seria possível, então, a concessão de tutela provisória de urgência na sentença? Sim. Isso porque a urgência nem sempre dá sinais; ela simplesmente surge. Imagine, por exemplo, a formulação de um pedido de tutela provisória de urgência pelo autor por ocasião da apresentação de memoriais finais (alegações finais). Nesse caso, se os pressupostos do art. 300 do CPC estiverem preenchidos, o juiz deferirá o pedido no bojo da sentença, devendo, entretanto, conforme exigência do art. 298 do CPC, motivar o seu conhecimento de modo claro e preciso. Vale ressaltar que se a parte contrária quiser discutir a tutela provisória concedida no bojo da sentença, deverá fazê-lo por meio de apelação, nos termos do art. 1.009, § 3o, do CPC (princípio da unirrecorribilidade).” (Lopes Jr., Jaylton. Manual de Processo Civil/ - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p.p.396/397). E se lembra que concessão de tutela provisória em sentença é impugnável por apelação, superada, desde o Código de Processo Civil de 1973, qualquer discussão acerca de cabimento de agravo de instrumento: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A interposição simultânea de agravo de instrumento e recurso de apelação contra sentença em que foi concedida tutela antecipada, caracteriza inobservância do princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal.2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe recurso de agravo de instrumento contra decisão em que o pedido de tutela antecipada é concedido no bojo da sentença. 3. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 600.815/MS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJU de 05/09/2005). Pontue-se também que concessão de tutela provisória em sentença repercute nos efeitos em relação aos quais a apelação é recebida, tutela que surte efeitos desde a concessão. No sentido, argumenta BANCO PAN S.A (apelante-requerido), pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo: “Como base nos argumentos defendidos nos tópicos anteriores, restou amplamente demonstrado que o prosseguimento da presente execução acarretará enormes prejuízos ao banco recorrente. Desta forma, torna patente a necessidade de se suspender o procedimento executivo, até o julgamento final do presente recurso, pois presentes os requisitos para tanto. O fumus boni iuris é facilmente verificado pela argumentação supra, onde ficou comprovado o excesso da execução peliteada [sic] pelo recorrido. Já o periculum in mora decorre do fato que o Banco seria compelido a arcar com o doloroso ônus de um processo executivo inexigível e errôneo, se obrigando a dispor de uma quantia elevada, que é totalmente indevida. Nos dias de hoje, com a configuração da execução menos gravosa ao executado, fica difícil imaginar que um executado possa ser submetido às medidas penosas do processo executivo de forma totalmente injustificada, em especial quando presentes todos os equívocos já apontados, em total harmonia ao disposto no artigo 620, do CPC. Por mais que a regra da suspensão do processo executivo não seja mais a sua suspensão, é plenamente admissível que isso ocorra, principalmente quando o feito está envolto de tamanhas barbaridades e a continuidade do processo executivo poderia tornar o feito ainda mais oneroso e injusto. É importante deixar claro, que não se pretende burlar ou protelar a efetiva prestação da tutela jurisdicional executiva, e, sim, impedir que o credor receba, indevidamente, algo que não faz jus. ( ) Destarte, a regra a ser aplicada deve ser a defendida pelos ilustres doutrinadores nas obras em referência, pois, como bem explicado por eles, a continuidade no trâmite do processo executivo estaria em total desencontro ao princípio da economia processual. DIANTE DAS RAZÕES ALUDIDAS, VERIFICA-SE QUE SE ENCONTRAM PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA, O QUE JUSTIFICA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, QUE ORA SE REQUER.” – ID 28761573, p. 25. Mas, em sede de cognição sumária como a presente, não se evidencia, ao menos neste juízo precário e provisório, probabilidade de provimento do recurso apta a autorizar efeito suspensivo à apelação, pois demanda análise das cláusulas contratuais, análise das cláusulas do contrato firmado entre autora e réu que será levada a efeito em sede de cognição exauriente quando do julgamento do apelo pelo colegiado. Além disto, não demonstrados riscos de dano grave ou de difícil reparação. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Manifeste-se BANCO PAN S/A (art. 9o e 10 do CPC) acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora